Tribunal: TJPA
Processo: 0858747-49.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0858747-49.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: EDINA MARIA SANTA ROSA CLIFFORD

RECORRIDO: IGEPREV, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ILEGAL OMISSO DO IGEPREV QUE NÃO ATENDEU AO REQUERIMENTO DO IMPETRANTE DE EMITIR A CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINR, impetrado por EDINA MARIA SANTA ROSA CLIFFORD, tendo como objeto o ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente da Autarquia Previdenciária estadual.

Na origem, a Impetrante narrou que solicitou, em 27/11/2018, a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para fins de aposentadoria, conforme número

de Protocolo nº 2018/529212, haja vista que o tempo de contribuição enquanto servidora

temporária do Estado do Pará, vinculada à SESPA, não teria sido averbado no INSS.

Asseverou que até a data da impetração do mandamus não obtivera resposta administrativa, não sendo expedido o documento requerido, o qual pretende para fins de averbação no INSS do período entre 1º.06.1992 e 1º.06.1997.

Aduz ter sido orientada por um servidor do INSS a se dirigir ao setor de recursos humanos da SESPA e requerer a baixa no CAGED e a certidão de tempo de contribuição – CTC, para que as informações fossem inseridas no sistema previdenciário federal e a Impetrante atingisse o tempo mínimo de 15 (anos) de contribuição para obtenção da aposentadoria. Informa que a baixa no CAGED ocorreu sem problemas, porém o pedido de emissão da certidão não foi atendido. Relata que sua causídica por inúmeras vezes se deslocou ao IGEPREV, sempre recebendo a justificativas do
“déficit de pessoal para trabalhar, acúmulo de pedidos, renovação de contrato de temporários etc.”,
e informada de que o pedido da Impetrante estaria na “caixa 22”, sem prazo para expedição.

Afirmou que requereu uma resposta formal do IGEPREV, via “Solicitação de Acesso à Informação”, no próprio site do órgão, em 17/09/2019, obtendo como resposta, em 08/10/2019, que o pedido foi analisado e instruído para emissão de CTC, mas que o processo se encontrava suspenso em razão da deliberação da Diretoria de Previdência para avaliação superior de todos os processos administrativos de solicitação de Certidões de Tempo de Contribuição requeridos pelos servidores temporários, contratados após a Constituição Federal.

Por esses motivos requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse expedida a certidão e, ao final, pediu a confirmação da segurança.

A liminar foi deferida pelo Juízo a quo (ID. 3988206).

Devidamente citado, o IGEPREV apresentou informações (ID 3988210)

O Juízo a quo concedeu a segurança, afastando a alegação de perda superveniente do objeto ((ID. 3988219).

Conforme certidão de ID. 3988225, não houve a interposição de recurso voluntário.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença (ID. 4278047).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, não havendo qualquer preliminar suscitada, passo à análise deste Reexame Necessário.

O cerne da questão em exame consiste na análise da sentença que concedeu a segurança requerida no mandamus, para determinar à Administração Pública que suprisse a omissão quanto à emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da Requerente.

Ao dispor sobre os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, buscou assegurar a eficácia do direito de petição, por meio da previsão de razoável duração do processo:

Art. 5º [...]

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua

tramitação.

Na espécie, a emissão da certidão só ocorreu após a impetração deste Mandado de Segurança e a concessão da liminar, respectivamente, nos dias 07/11/2019 e 18/11/2019, haja vista que o próprio Impetrado, ao apresentar informações, reconheceu a omissão apontada e informou ter confeccionado a certidão de tempo de contribuição somente após a citação.

Ora, incumbe ao IGEPREV responder ao administrado em tempo razoável, ainda

que seja para denegar o pedido, o que não ocorreu no caso em exame, haja vista que a Impetrante protocolou expediente no dia 27/11/2018, que ficou sem qualquer movimentação ou resposta da Administração por mais de um ano, consoante se infere dos

documentos carreados aos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SUJEIÇÃO. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 12.016/2009. A sentença que concede a segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, a teor do disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ACERCA DE CONTRATO INTEGRANDO NOSOCÔMIO BENEFICENTE AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). EXCESSO DO PRAZO DE VINTE DIAS PARA RESPOSTA AO PEDIDO, QUANDO NÃO POSSÍVEL CONCEDER AS INFORMAÇÕES DE IMEDIATO. EXEGESE DO ART. 11, §1º, DA LEI Nº 12.527/2011. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Situação concreta em que configurada a demora do ente público em prestar as informações solicitadas na via administrativa, dando azo à propositura da ação mandamental.

Confirmação da sentença de concessão do “writ”. Precedentes desta Corte e do STJ. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Remessa Necessária Cível, Nº 70082451576, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 31-10-2019).

Não bastasse, não há se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, tendo em vista que o Impetrado alegou ter confeccionado a certidão pleiteada, apenas após o deferimento da liminar pelo Juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer deste reexame necessário para manter a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2021